Tribunal: TJES
Processo: 5012893-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012893-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FRANCISCA CATARINA BRAMBILA LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO COM
RMC
VÁLIDO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL
SEM COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. NULIDADE DECLARADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte autora, Francisca Catarina Brambila Lima, propôs ação contra o Banco BMG S.A. alegando que a instituição financeira realizou descontos indevidos em seu benefício assistencial, referentes a um empréstimo pessoal. A autora, uma idosa, alegou que não autorizou a abertura de uma conta corrente junto ao banco réu nem a portabilidade de seu benefício para essa conta, contudo reconhece contratação de um cartão de crédito consignado (RMC).

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: confirmar a tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos do empréstimo pessoal; declarar a nulidade do empréstimo pessoal, uma vez que o banco não apresentou o contrato correspondente; condenar o banco a efetuar a devolução em dobro dos valores descontados em razão do empréstimo pessoal; condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Por fim determinou a improcedência dos pedidos relacionados ao contrato de cartão consignado RMC e à portabilidade do benefício, considerando-os válidos.

3.
A parte ré em seu recurso inominado pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando que a alteração do domicílio bancário foi autorizada pela autora. Alega que não houve ato ilícito, pois os contratos foram pactuados regularmente. Pede, subsidiariamente, o afastamento da repetição do indébito (ou sua conversão para a forma simples), a exclusão ou redução da condenação por danos morais, e a compensação do valor de R$ 1.288,70 que foi creditado na conta da autora. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A sentença de primeiro grau foi clara ao julgar improcedente o pedido de nulidade do contrato de cartão consignado RMC e da portabilidade do benefício. A decisão considerou válido o contrato de cartão consignado nº 75516891 e a portabilidade do recebimento do benefício previdenciário, uma vez que a ré demonstrou que a autora aderiu eletronicamente ao instrumento negocial bem como tal contratação é incontroversa. A sentença originária determinou ainda, a compensação do crédito disponibilizado a autora. O banco recorrente, no entanto, em total dissonância com a própria sentença, baseou grande parte de seu recurso na defesa desses pontos, que já haviam sido julgados a seu favor. Isso demonstra uma clara falta de interesse recursal no que se refere a esses tópicos.

6. Quanto ao empréstimo pessoal a sentença declarou a sua nulidade pois o banco réu não apresentou o contrato supostamente firmado. Competia ao banco, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, comprovar a existência do negócio jurídico, o que não foi feito.

7. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no artigo 42 do CDC, é cabível no caso. A conduta do banco, que realizou descontos sem a devida comprovação do contrato, configura violação à boa-fé objetiva. A alegação do recorrente de que não agiu com dolo ou má-fé não prospera, visto que efetuou descontos de um empréstimo cuja existência não comprovou, ônus este que lhe incumbia.

8. O valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 8.000,00, é adequado e proporcional aos danos sofridos pela autora. A conduta do banco, que abriu uma conta não solicitada e realizou a portabilidade indevida do benefício de prestação continuada (LOAS), destinado à subsistência de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento. A autora teve quase um terço de seu benefício privado mensalmente, causando-lhe prejuízos financeiros e abalo psicológico. O valor fixado pela sentença atende à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e preventiva), sem incorrer em enriquecimento sem causa

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)